Tribunal: TJMT
Processo: 1004497-75.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004497-75.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE BALSANI DA SILVA - CPF: 038.540.321-61 (AGRAVADO), JOÃO RODRIGUES CEZARIO MELLO (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES CEZARIO DA SILVA FILHO - CPF: 006.241.611-10 (ADVOGADO), ALINE BALSANI DA SILVA - CPF: 038.540.321-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. B. C. D. S. - CPF: 072.569.721-05 (AGRAVADO), JOAO RODRIGUES CEZARIO DA SILVA FILHO - CPF: 006.241.611-10 (AGRAVANTE), JOÃO RODRIGUES CEZARIO MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA PROCEDER O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1004497-75.2019.8.11.0007

AGRAVANTE:

JOÃO RODRIGUES CEZÁRIO DA SILVA FILHO

AGRAVADA:

L. B. C. D. S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ALINE BALSANI DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO RODRIGUES CEZÁRIO DA SILVA FILHO

em face da decisão desta Relatora proferida nos autos do recurso de apelação 1004497-75.2019.8.11.0007,
que
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento das custas, sob pena de deserção, conforme estabelece o artigo 1007 do CPC.

Inconformado, o agravante alega que
“conforme se depreende da decisão monocrática ora agravada, foi indeferido o pleito de justiça gratuita em virtude de não ter comprovado, ao menos em tese, a “penúria vivenciada” (sic).

Assevera que “
como sabido, por letra do artigo 98 do Código de Processo Civil – o benefício em comento não depende de estado de miserabilidade extrema, sendo suficiente a “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”
(sic).

Argumenta que
“é fundamental destacar que o agravante já havia apresentado nos autos uma declaração de hipossuficiência, documento que desfruta de presunção de veracidade, conforme disposto no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. Ademais, ele instruiu o processo com todos os documentos pertinentes e disponíveis capazes de corroborar a necessidade de deferimento da gratuidade, os quais foram anexados sob o identificador 117854862” (sic).

Diz que “
é crucial salientar que o agravante, ainda que atue em causa própria no presente litígio, desempenha a função de zelador em um condomínio, auferindo uma renda mensal ligeiramente superior a R$ 2.000,00, ou seja, abaixo de dois salários-mínimos, conforme evidenciado pelo holerite anexado ao identificador 129374227 (sic)”.

Afiança também que
“embora detentor de formação jurídica, é recentemente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Mato Grosso, como também alegado e devidamente comprovado por meio da certidão constante do Id. 117854853” (sic).

Afirma que “
a situação de carência econômica do Agravante é corroborada pela cópia da declaração de imposto de renda disponível no identificador 129374226, bem como pela consulta de negativação apresentada no identificador 129374228. Não é razoável supor que o Juízo de origem tenha deixado de reconhecer os requisitos para a concessão da gratuidade diante desses elementos” (sic).

Enfatiza que “
há contas em atraso, saldos negativos em contas bancárias e dívidas substanciais que impedem o agravante de arcar com as despesas processuais, justificando, portanto, a concessão do benefício pleiteado. Caso ainda reste alguma dúvida, o agravante apresenta nesta oportunidade uma cópia de sua inscrição no CAD Único, evidenciando que está regularmente cadastrado em programas sociais do governo destinados exclusivamente à comunidade de baixa renda” (sic)
.

Afiança que “
uma gama considerável de documentos foi apresentada, de forma a comprovar de maneira inequívoca que o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita” (sic).

Dispõe que “
a não concessão do benefício acarretaria um impacto substancial na vida do agravante, acarretando prejuízos tanto para sua própria subsistência quanto para a de sua família, considerando que é o principal provedor e não possui recursos para arcar com as despesas processuais” (sic).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, para que seja assegurado ao agravante os benefícios da justiça gratuita (Id. 216665155)

A parte agravada não ofereceu a contraminuta.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 12/06/2024 a 14/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão proferida por esta relatoria nestes autos
, que
negou a pretendida gratuidade judiciária, e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme estabelece o artigo 1007 do CPC.

No caso em tela, o agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento de que no caso em apreço, foram anexadas provas nos autos a fim de comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita.

Argumenta que é fundamental destacar que o agravante já havia apresentado nos autos uma declaração de hipossuficiência, documento que desfruta de presunção de veracidade, conforme disposto no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, instruiu o processo com todos os documentos pertinentes e disponíveis capazes de corroborar a necessidade de deferimento da gratuidade, os quais foram anexados sob o identificador 117854862.

Complementa que ainda que atue em causa própria no presente litígio, desempenha a função de zelador em um condomínio, auferindo uma renda mensal ligeiramente superior a R$ 2.000,00, ou seja, abaixo de dois salários-mínimos, conforme evidenciado pelo holerite anexado ao identificador 129374227.

E, enfatiza que embora detentor de formação jurídica, é recentemente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Mato Grosso, não possuindo ainda uma base sólida de clientela que lhe permita subsistir exclusivamente da prática da advocacia.

Diante desses argumentos, afirma que restou comprovado que o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Isso porque, como bem consignou a decisão agravada, o agravante juntou documentos que não servem de base para a concessão da benesse,
in verbis:

“Da análise dos autos, verifica-se que o apelante formulou pedido de justiça gratuita e, instado a comprovar seu estado hipossuficiente, juntou documentos no Id. 199791189 e anexos, que não comprovam a penúria vivenciada.

De mais a mais, infere-se da sentença integrativa (Id 193805747) que o togado singular indeferiu a benesse sob a justificativa de que “não restou comprovado nos autos que o executado é pessoa hipossuficiente, sendo observada a declaração de imposto de renda do executado, bem como que este é advogado e ainda aufere renda como zelador de condomínio” (sic).

Além disso, infere-se que o débito alimentar foi pago de forma integral, conforme faz prova os recibos juntados pelo próprio no curso da demanda executiva (Id 193805729), o que, inclusive, subsidiou a ordem de revogação da prisão civil e extinção da demanda pelo adimplemento, de modo que as dificuldades financeiras alegadas, por sí só, não comprovam, a condição de hipossuficiência vivenciada.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Desta forma, INDEFIRO o pedido e, por consequência, determino a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC” (Id.
202205193).

Logo, os documentos juntados pelo agravante não são documentos hábeis a comprovar, de fato, a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assim sendo, em razão da ausência de comprovação do agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a justiça gratuita, é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção”. (N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024